Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707481-18.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITA MOREIRA DABADIA, EDVALDO SABINO APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando a decisão do ID 34851885 e a Certidão do ID37198262 manifestem as partes interessadas Apelantes no prazo de 15(quinze) dias sobre a Certidão do Oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator